Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, tal benefício já lhe foi deferido na origem e em sede da decisão ora agravada, o que afasta o interesse processual no referido pedido. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido.
3. A despeito das alegações da agravante e da documentação acostada aos autos (detalhamento dos contratos; extratos da conta corrente demonstrando os descontos; contracheque; demonstrativo das despesas; consulta da SERASA demonstrando a negativação; comprovante consulta empréstimos não liquidados), o certo é que, nesse momento, não evidenciado tenham os descontos das parcelas no contracheque e diretamente na conta-corrente da agravante ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. 3.1. Nesse contexto, considerando que a agravante reconhece a existência de todos os contratos dos quais decorreram os descontos efetivados pelo agravado, tem-se que, até a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência no sentido de limitar os descontos a 30% da remuneração da agravante, referidos descontos não se mostravam abusivos e, em princípio, não há razão para obrigar o Banco agravado a devolver as parcelas licitamente descontadas.
4. Também não se pode definir, do que se tem nos autos até o momento, deva ser afastada de imediato a anotação registrada no cadastro da SERASA em nome da agravante. Isso porque a anotação é relativa ao contrato no 106679422 (Crédito pessoal - no valor de R$ 39.652 – a ser pago 88 X R$ 1.589,61), o qual foi firmado pela agravante em maio/2021 para, conforme ela indica em sua petição de agravo, atender suas “despesas pessoais de casa e estudos”. Ora, se o contrato foi firmado pelas partes, havendo inadimplemento das parcelas, em princípio, é exercício regular de direito do credor a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. No caso dos autos, como bem destacado pela decisão agravada, a agravante requereu a repactuação das dívidas, mas sequer foi apresentado o plano de repactuação para pagamento, o que evidencia a impossibilidade de atendimento do pedido liminar para compelir o Banco agravado a excluir a anotação já existente ou para obstar novas inscrições dos contratos inadimplidos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.